Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742150-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA BONDAVALLI GIROTTO REPRESENTANTE LEGAL: GISLAINE APARECIDA BONDAVALLI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP - EJA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466214). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator